Tribunal: STF
Processo: Rcl 41491
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Mandirituba/PR, contra ato da Juíza de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, proferido nos autos do Processo 0011606-26.2019.8.16.0038.
    Na petição inicial, a Municipalidade alega, em síntese, que autoridade reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no RE-RG 855.178 (Tema 793), paradigma da repercussão geral.
     Sustenta que o Juízo de primeiro grau negou vigência a TESE 793 do STF, indeferindo a inclusão da União na demanda sob o argumento de que a obrigação de fornecer medicamentos é solidária entre os entes federados, cabendo a pessoa que pretende obter a prestação jurisdicional eleger qualquer ente federado como réu. (eDOC 1, p. 3) 
    Requer assim a concessão de liminar para suspender o ato reclamado e, ao final, sua cassação. 
    É o breve relatório.
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo reúne condições de julgamento (art. 52, parágrafo único, RISTF).
    Decido.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º, art. 103-A, do texto constitucional). 
    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito: 
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)” 
    O § 4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 
    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.
    Na hipótese dos autos, a parte reclamante busca a cassação da decisão de primeiro grau que rejeitou a inclusão da União no polo passivo, com fundamento na tese de repercussão geral reconhecida por esta Corte. Transcrevo pois trecho do julgado:
    “O requerido alega ser parte ilegítima, uma vez que o Município é responsável pelas ações de saúde de nível básico e em razão do medicamento não ser previsto nos protocolos clínicos do SUS, deverá compor o polo passivo a UNIÃO e remeter os autos à Justiça Federal. 
    O art. 23, inciso II, da Constituição Federal estabelece que é competência comum da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal: ‘cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência’. 
    Diante disso, tem a jurisprudência o firme entendimento de que, em matéria de fornecimento de medicamentos, consectário do direito à saúde garantido constitucionalmente (art. 196), cabe à parte autora eleger qualquer dos entes federados para lhes dirigir o pedido judicial. 
    O Supremo Tribunal Federal fixou tese de repercussão geral sobre a matéria constitucional contida no Recurso Extraordinário RE 855178 neste sentido: 
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (...) 
    A competência comum dos entes da federação para cuidar da saúde consta do art. 23, II, da Constituição. União, Estados, Distrito Federal e Municípios são responsáveis solidários pela saúde, tanto do indivíduo quanto da coletividade e, dessa forma, são legitimados passivos nas demandas cuja causa de pedir é a negativa, pelo SUS (seja pelo gestor municipal, estadual ou federal), de prestações na área de saúde. O fato de o Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os recursos financeiros dos entes da federação, com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, apenas reforça a obrigação solidária e subsidiária entre eles. (Recurso Extraordinário (RE 855178), Relator: Ministro Luiz Fux, julgamento: 02/03/2015) 
    (…)
    Com isso, considerando que o dever de fornecer medicamentos é solidário entre os entes federados e que a pessoa que pretende pleitear o medicamento em juízo pode eleger qualquer ente federado como réu, que não implica em litisconsórcio necessário com os demais entes federados, cabendo eventual ressarcimento ser acertado entre eles pelas vias adequadas, não se pode falar em deslocamento da competência do juízo diante do ingresso da União na lide, razão pela qual afasto a preliminar alegada” (eDOC 6)
    Dessa forma, tendo em vista que não houve o esgotamento das instâncias ordinárias, incabível a presente reclamação.
    Com efeito, a reclamação não pode ser empregada como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, contornando o iter legalmente previsto para a impugnação das decisões judiciais.
    Nesse sentido, trago precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:
    “Agravo regimental em reclamação. Repercussão geral. Observância buscada diretamente no STF, antes de esgotadas as instâncias ordinárias. Impossibilidade. Súmula vinculante nº 10. Aplicabilidade restrita. Artigo 97 da CF/88. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Em regra, o reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição no Supremo Tribunal Federal acerca da matéria. 2. Decisão suscetível de recurso às instâncias ordinárias não pode ser questionada diretamente na Suprema Corte, pela via reclamatória, com fundamento em súmula de repercussão geral. 3. A reclamação, com fundamento na Súmula Vinculante nº 10, não tem o condão de corrigir a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário eventualmente em desconformidade com a Constituição Federal, ressalvado o desrespeito ao art. 97 da CF/88. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 16.618 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21.11.2014) 
    “Constitucional e processual civil. Reclamação objetivando a garantia de observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Exigência constante da parte final do inciso II do § 5º do art. 988 do CPC/2015. Não preenchimento, uma vez que sequer houve juízo de admissibilidade dos recursos extraordinário e especial interpostos contra o ato reclamado. Não cabimento da reclamação. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 23.476 AgR, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18.8.2016) 
    Desse modo, inadmissível esta reclamação. 
    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III). 
    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321, do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial. 
    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil. 
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicada a análise do pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º). 
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente